Tribunal: TCU
Processo: 009.309/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8286/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.309/2010-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adão Firmino Leal (XXX.262.084-XX); Antonio José Castelo Branco Medeiros (XXX.767.603-XX); Francisco Pereira dos Santos (XXX.475.003-XX); Joaquim Alves de Sousa (XXX.086.743-XX); Luiza Alves da Silva (XXX.196.883-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. reiterar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova, em consonância com o entendimento expresso no Acórdão 2334/2016-TCU-Primeira Câmara e sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" aos Srs. Adão Firmino Leal (XXX.262.084-XX) e Antonio José Castelo Branco Medeiros (XXX.767.603-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à SEFIP, para que: 1.7.2.1. promova a audiência do Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do Acórdão 2334/2016-TCU-Primeira Câmara , notadamente a ausência de absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga sob a forma de rubrica judicial aos inativos Adão Firmino Leal (XXX.262.084-XX) e Antonio José Castelo Branco Medeiros (XXX.767.603-XX), pelas leis que vieram a alterar a estrutura remuneratória dos servidores com eficácia posterior à referida decisão; 1.7.2.2. monitore o cumprimento do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, ao responsável e aos interessados.